Tribunal: TJDFT
Processo: 0008413-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008413-06.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCINAIDE MIGUEL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante requisição ID 8252672 - Pág. 1, a única credora do presente precatório é FRANCINAIDE MIGUEL. Tudo indica que os honorários advocatícios apontados na petição ID 17338282 foram objeto de requisição de pagamento autônoma. INDEFIRO o requerimento ID 17338282. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios